Tribunal: TJMT
Processo: 1029530-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029530-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LOURIVAL LEMES DA COSTA - CPF: 886.617.841-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029530-62.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO -
NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO
- ALEGAÇÃO DE QUE A LESÃO DECORRE DE ACIDENTE DIVERSO - INOVAÇÃO RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo.

A matéria relativa às alegações de que a lesão verificada é decorrente de acidente diverso não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029530-62.2019.8.11.0041

Apelação no 1029530-62.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Lourival Lemes da Costa

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Lourival Lemes da Costa
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06.02.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 54414601): Suscita, preliminarmente, a necessidade de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, a fim de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor.

Afirma que o laudo pericial constatou lesão no tornozelo esquerdo do autor, enquanto que a certidão de atendimento do SAMU fez constar atendimento de lesões em membro inferior direito.

Assevera que não foi apresentada documentação médica da data do acidente, mas de atendimento realizado 7 dias após o sinistro.

No mérito, alega que é caso de improcedência do pedido, em razão da ausência de prova do nexo causal, bem como aduz que a lesão se refere a acidente ocorrido anteriormente, em 23.11.2014 (Proc. no 58782 -06.2014.8.11.0041 - tramitou na 6a Vara Cível de Cuiabá), que gerou indenização ao autor no valor de R$7.660,72.

Sustenta a necessidade de redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, para percentual sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja convertido o julgamento em diligência, com a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, a fim de obter cópia integral dos prontuários médicos do autor. Alternativamente, requer a improcedência da ação e a redução de honorários.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 54414606).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029530-62.2019.8.11.0041

Apelação no 1029530-62.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Lourival Lemes da Costa

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que lhe move
Lourival Lemes da Costa
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de converter o julgamento em diligência, para que sejam expedidos ofícios ao hospital. Ainda, saber se é caso de improcedência da ação, por ausência de comprovação do nexo causal ou por se tratar de lesão decorrente de acidente anterior, bem como saber se é caso de redução de honorários advocatícios.

Primeiramente, sustenta a seguradora a necessidade de expedição de ofícios ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a fim de que seja comprovada a realização de tratamento médico pelo autor.

No caso, apesar da argumentação apresentada pela seguradora, é caso de indeferimento do pedido, porquanto o nexo de causalidade está comprovado pelos documentos do processo.

Ademais, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto não incumbe ao juízo a expedição de ofícios ao hospital, a fim de comprovar as alegações da requerida, já que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora.

Pois bem. A matéria está regulamentada pelo diploma processual civil, em que se lê:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Acerca da matéria, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT

- DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – DECLARAÇÃO COM DATA ANTERIOR AO DECISUM – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO PARA A JUNTADA ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL PEDIDO DESARRAZOADO – ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA
-

INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA -

HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO. Não se trata de documento novo aquele juntado após a sentença (art. 435, parágrafo único do NCPC) se poderia ter sido apresentado antes de sua prolação.
Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão a fim de obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos
. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1038180-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de que tal diligência não compete ao juízo. Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária
. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15” (TJMT, AP 1009063-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Assim,
não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, nem mesmo a necessidade de conversão do julgamento em diligência.

Passa-se à análise do mérito.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Declaração de Ocorrência no 0657/2019, emitida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Governo do Estado de Estado de Mato Grosso (Id. 54414558), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito, porquanto traz a informação:

“(...) Natureza da ocorrência: Colisão carro com moto.

Avaliação e Exame Clínico Contido no RAME: Vítima consciente, lúcido com queixas em algia em região lombar mais escoriações em membro inferior direito.

Encaminhamento: Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT. (...)”

Assim, resta comprovada a ocorrência de acidente de trânsito, bem como o encaminhamento do autor para atendimento médico no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande.

Cabe anotar que não prospera a alegação de irregularidade do documento, porquanto confeccionado de forma unilateral e após o acidente, máxime porque confeccionado por autoridade competente.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT “ (TJMT - N.U 1029649-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –

boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC” (TJMT - N.U 1005952-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que o autor retornou ao Hospital em 14.02.2019, 7

dias após o acidente, para consulta em razão do trauma sofrido. Consta do prontuário que fora constatada “
ferida infectada de pé esq
” e foi submetido a tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito (Id. 54414555), o que corrobora as informações constantes da Certidão de Ocorrência.

Há, ainda, Perícia Médica realizada em juízo (Id. 54414591), que atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente de trânsito narrado na petição inicial, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que presente o nexo causal na espécie.

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Insta ressaltar que a seguradora alega divergências entre as lesões registradas na Certidão de Ocorrência do SAMU e no prontuário médico.

Verifica-se que, em que pese não constar da Certidão de Ocorrência lesão no tornozelo esquerdo do autor, os demais documentos colacionados ao processo dão conta da existência da mencionada lesão, bem como de sua conexão com o acidente de trânsito.

Ainda, a seguradora apelante fez constar que não há documentação médica da data do acidente, mas somente de 7 dias depois, o que afastaria o nexo de causalidade.

No entanto, restou comprovado o atendimento médico imediato, porquanto consta na Certidão de Ocorrência que o autor foi encaminhado, pelo SAMU, ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande na data do acidente.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovado pelos documentos do processo.

Por outro lado, a seguradora alega que a lesão sofrida pelo autor se refere a acidente ocorrido anteriormente, em 23.11.2014 (Proc. no 58782 -06.2014.8.11.0041 - 6a Vara Cível de Cuiabá), que gerou indenização ao autor no valor de R$7.660,72.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da
inovação recursal
.

Ainda, a apelante requer a redução da verba honorária.

Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA -

VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1040845-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Por fim, em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários fixados em R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020